Tribunal: TJBA
Processo: 8017534-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017534-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: TIERRE DE ARAUJO PAIXAO COSTA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, LUNA DE JESUS FRANCO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PNEUMOPATIA CRÔNICA SECUNDÁRIA. MENOR DE IDADE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO CUROSORF 240MG. USO OFF LABEL. ABUSIVIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. CUSTEIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017534-02.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante B.S. e como apelado T.A.P.C e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.